Tribunal: STJ
Processo: 2118135-97.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2964863 - SP(2025/0219104-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: ECO SECURITIZADORA DE CREDITOS S A
OUTRO NOME
: TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS MERCANTIS
XV S/A
ADVOGADOS
: MARCELA FERRAUCHE SMOLKA - SP328234
PEDRO GONZAGA DE OLIVEIRA CARVALHO E SILVA -
SP289132
AGRAVADO
: NOVAPAR S.A.
AGRAVADO
: NOVA ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S.A.
ADVOGADO
: ADRIANO FONTES PINTO - SP281724
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO. LEVANTAMENTO DE VALORES. PENHORA NO
ROSTO
DOS
AUTOS.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA (ARTS. 489, § 1o, IV, E 1.022,
II, DO CPC). ALCANCE DA PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS E
CESSÃO DE CRÉDITOS. INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL E
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICES DAS SÚMULAS 7/STJ
E

FUNDAMENTO
AUTÔNOMO
NÃO
IMPUGNADO.
5/STJ.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
SÚMULA 283/STF.
CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu recurso
especial em execução, no qual se discute o levantamento de valores
diante de prévia penhora no rosto dos autos.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) há negativa de prestação
jurisdicional por omissão sobre a natureza e o alcance da penhora no
rosto dos autos; (ii) a penhora no rosto dos autos impede o
levantamento de valores pelo exequente, à luz dos arts. 797 e 860 do
CPC; (iii) a cessão de créditos abrange valores já depositados, de
modo a afastar a constrição judicial.
3. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão
enfrenta, de forma clara e suficiente, os pontos controvertidos e
mantém o óbice ao levantamento com base na existência de penhora
Documento eletrônico VDA55125776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:14:46
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: eed4af5b-3b8e-4da8-ba68-25a69cb45182

no rosto dos autos, na oposição do credor beneficiário e na ausência
de renúncia, ainda que em sentido contrário ao interesse do
recorrente (arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC).
4. A pretensão de afastar a eficácia da penhora no rosto, redefinir sua
extensão para recair apenas sobre eventual sobra e ampliar a
abrangência da cessão por cláusula genérica demanda reexame de
premissas fáticas e interpretação de cláusulas contratuais, atraindo os
óbices das Súmulas
e
7/STJ
5/STJ.
5. Mantém-se o acórdão quando subsiste fundamento autônomo não
impugnado de modo específico, incidindo a Súmula 283/STF.
6. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão, não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente
10/03/2026
16/03/2026,
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura
Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55125776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:14:46
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: eed4af5b-3b8e-4da8-ba68-25a69cb45182

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2964863 - SP(2025/0219104-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: ECO SECURITIZADORA DE CREDITOS S A
OUTRO NOME
: TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS MERCANTIS
XV S/A
ADVOGADOS
: MARCELA FERRAUCHE SMOLKA - SP328234
PEDRO GONZAGA DE OLIVEIRA CARVALHO E SILVA -
SP289132
AGRAVADO
: NOVAPAR S.A.
AGRAVADO
: NOVA ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S.A.
ADVOGADO
: ADRIANO FONTES PINTO - SP281724
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO. LEVANTAMENTO DE VALORES. PENHORA NO
ROSTO
DOS
AUTOS.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA (ARTS. 489, § 1o, IV, E 1.022,
II, DO CPC). ALCANCE DA PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS E
CESSÃO DE CRÉDITOS. INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL E
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICES DAS SÚMULAS 7/STJ
E

FUNDAMENTO
AUTÔNOMO
NÃO
IMPUGNADO.
5/STJ.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
SÚMULA 283/STF.
CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu recurso
especial em execução, no qual se discute o levantamento de valores
diante de prévia penhora no rosto dos autos.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) há negativa de prestação
jurisdicional por omissão sobre a natureza e o alcance da penhora no
rosto dos autos; (ii) a penhora no rosto dos autos impede o
levantamento de valores pelo exequente, à luz dos arts. 797 e 860 do
CPC; (iii) a cessão de créditos abrange valores já depositados, de
modo a afastar a constrição judicial.
3. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão
enfrenta, de forma clara e suficiente, os pontos controvertidos e
mantém o óbice ao levantamento com base na existência de penhora
Documento eletrônico VDA54829453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:36
Código de Controle do Documento: 2ee65dce-97e8-4239-ae4f-fa34dce536ae

no rosto dos autos, na oposição do credor beneficiário e na ausência
de renúncia, ainda que em sentido contrário ao interesse do
recorrente (arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC).
4. A pretensão de afastar a eficácia da penhora no rosto, redefinir sua
extensão para recair apenas sobre eventual sobra e ampliar a
abrangência da cessão por cláusula genérica demanda reexame de
premissas fáticas e interpretação de cláusulas contratuais, atraindo os
óbices das Súmulas
e
7/STJ
5/STJ.
5. Mantém-se o acórdão quando subsiste fundamento autônomo não
impugnado de modo específico, incidindo a Súmula 283/STF.
6. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão, não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por TRAVESSIA
SECURITIZADORA DE CRÉDITOS MERCANTIS XV S.A. (TRAVESSIA) contra
decisão que não admitiu seu apelo nobre manejado com fundamento no
III,
art. 105,
alínea
, da CF contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São
a
Paulo, de relatoria do Desembargador TASSO DUARTE DE MELO, assim ementado:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. Insurgência contra
decisão que indeferiu requerimento de levantamento de valores
depositados nos autos. Existência de prévia penhora no rosto dos
autos. Ausência de previsão no Instrumento de Cessão sobre o crédito
oriundo da penhora no rosto dos autos. Discordância expressa do
credor com o levantamento. Penhora no rosto dos autos que deve ser
respeitada. Decisão mantida. Recurso não provido. (e-STJ, fls.
).
49/49

Os embargos de declaração de TRAVESSIA foram rejeitados.
Nas razões do agravo, TRAVESSIA apontou (1) nulidade da decisão de
inadmissibilidade por fundamentação genérica e padronizada, sem enfrentamento
específico; (2) não incidência da
(3) violação dos arts. 489, § 1o, IV,
Súmula 7/STJ;
1.022, II, e dos arts. 797 e 860 do CPC; (4) atendimento do requisito de relevância do
§ 2o, da
art. 105,
CF/1988.
Não houve apresentação de contraminuta por NOVA ENGEVIX
PARTICIPAÇÕES S.A. e NOVA ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S.A.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54829453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:36
Código de Controle do Documento: 2ee65dce-97e8-4239-ae4f-fa34dce536ae

O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial.
Nas razões de seu apelo nobre, interposto com fundamento na alínea
do
a
inciso III do
da Constituição Federal, TRAVESSIA apontou
negativa de
art. 105
(1)
prestação jurisdicional por violação dos arts. 1.022, II, e 489, § 1o, IV, do CPC,
alegando omissão do Colegiado sobre a natureza e o alcance da penhora no rosto dos
autos e o fato de recair apenas sobre créditos da devedora em comum, a despeito da
oposição de embargos de declaração;
violação dos arts. 797 e 860 do CPC,
(2)
sustentando que a penhora no rosto dos autos, requerida em execução diversa por
credor concorrente, não impede o levantamento de valores penhorados na execução
em que a recorrente é exequente, devendo incidir, quando for o caso, apenas sobre
eventual sobra em favor da executada.
Não houve apresentação de contrarrazões ao recurso especial.

(1) Da alegação de negativa de prestação jurisdicional (arts. 1.022, II, e 489,
§ 1o, IV, do CPC)

TRAVESSIA afirmou que o Colegiado teria sido omisso sobre a natureza e o
alcance da penhora no rosto dos autos, sustentando que o gravame apenas poderia
recair sobre créditos das devedoras e, portanto, não impediria o levantamento dos
valores pela própria exequente; além disso, apontou que, mesmo após a oposição de
embargos de declaração, o Tribunal não teria enfrentado o argumento de que a
penhora no rosto incide subsidiariamente sobre eventual sobejo e não sobre quantias
devidas a outro credor concorrente.
Contudo, o recurso não prevalece.
O acórdão recorrido expôs, de forma clara e suficiente, as razões pelas
quais manteve o indeferimento do levantamento, destacando: a existência de prévia
penhora no rosto dos autos; a discordância expressa do credor beneficiário dessa
penhora; e a ausência, no instrumento de cessão, de previsão específica sobre o
crédito atingido pela constrição, concluindo que “a penhora no rosto dos autos deve ser
respeitada, ante a ausência de renúncia pelo credor”, e que “a disposição contratual de
transferência de ‘valores já depositados nos autos’ não prevalece sobre ordem judicial
de penhora no rosto dos autos” (e-STJ, fls.
).
50/51
Em esfera integrativa, o Colegiado rejeitou os embargos, registrando
inexistência de omissão e reafirmando que “toda a matéria deduzida no agravo de
Documento eletrônico VDA54829453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:36
Código de Controle do Documento: 2ee65dce-97e8-4239-ae4f-fa34dce536ae

instrumento [...] foi decidida de forma clara e objetiva” e que não se exige do julgador
“mencionar todos os textos legais quando a decisão proferida esteja suficientemente
fundamentada” (e-STJ, fls.
).
82/83
Houve ainda enfrentamento direto do ponto central controvertido: o Tribunal
transcreveu a decisão que deferiu a penhora no rosto, evidenciando que ela recaiu
“sobre o crédito que, naqueles autos, pertence ao aqui executado [...] e CHINA
CONSTRUCTOR (antigo Banco Industrial e Comercial S.A.)”, até o limite fixado (e-
STJ, fls.
).
84/85
Ao assentar a abrangência da constrição e a oposição expressa do credor
beneficiário, o acórdão afastou, com motivação suficiente, a tese de que a penhora no
rosto não poderia obstar o levantamento pela exequente. Não se trata, pois, de
ausência de apreciação, mas de definição jurídica contrária à pretensão de
TRAVESSIA com base em premissas fáticas delineadas soberanamente.
Assim, não se vislumbrou omissão, contradição ou deficiência de
fundamentação: o Colegiado identificou o fato decisivo (penhora no rosto efetivada,
oposição do credor e inexistência de renúncia), aplicou-o ao caso e concluiu pela
manutenção do óbice ao levantamento, em fundamentação suficiente, ainda que
diversa daquela desejada pela recorrente.
A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que não há ofensa aos
arts. 489 e 1.022 do CPC quando o Tribunal de origem, embora em sentido contrário
ao interesse da parte, se manifesta de forma clara e fundamentada sobre as questões
essenciais ao julgamento da lide. O julgador não está obrigado a rebater, um a um,
todos os argumentos invocados, quando já tiver encontrado motivo suficiente para
fundamentar a decisão.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DO AGRAVANTE. 1. As questões
postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de
forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser
afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1.022 do
entendimento desta Corte, não importa
CPC/15.Consoante
negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a
resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da
pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a
. 2. A pretensão recursal esbarra no
controvérsia posta.Precedentes
óbice da Súmula 7 do STJ, máxime porque a análise acerca da
violação ou não da coisa julgada não pode ser apreciado sem o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos. Precedentes. 3. O
Tribunal estadual julgou a lide em conformidade com o entendimento
desta Corte no sentido da impossibilidade de análise de questão que
Documento eletrônico VDA54829453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:36
Código de Controle do Documento: 2ee65dce-97e8-4239-ae4f-fa34dce536ae

ainda não foi apreciada pelo juízo de origem, não pode ser objeto de
deliberação, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo
grau de jurisdição. Incidência da
4. Agravo interno
Súmula 83/STJ.
desprovido.
(AgInt no AREsp
Relator Ministro MARCO BUZZI,
1.931.075/PR,
Julgamento:
QUARTA TURMA, DJe
8/5/2023,
11/5/2023)

A insurgência revelou inconformismo com o resultado, não vício do julgado,
o que afasta a apontada violação dos arts. 1.022, II, e 489, § 1o, IV, do CPC.

(2) Da alegada violação dos arts. 797 e 860 do CPC: penhora no rosto dos
autos e impossibilidade de levantamento

TRAVESSIA sustentou que, à luz dos arts. 797 e 860 do CPC, a penhora no
rosto dos autos deferida em execução diversa não poderia impedir o levantamento de
valores penhorados na execução em que figura como exequente, devendo recair
apenas sobre eventual sobra a favor das devedoras, e jamais sobre quantias
destinadas a outro credor concorrente. Em complemento, afirmou que a cessão de
créditos abrangeria “valores já depositados”, o que autorizaria o levantamento imediato.
Todavia, melhor sorte não se reserva ao recurso.
O acórdão, com base em elementos concretos dos autos, assentou três
fundamentos autônomos suficientes: (i) a existência de penhora no rosto dos autos,
deferida em
com comando para recair sobre crédito pertencente ao
junho/2023,
executado e ao CCB (à época credor também nos autos de origem), até o limite da
decisão; (ii) a discordância expressa do credor beneficiário, ausente renúncia; e (iii) a
generalidade da cláusula contratual invocada pela cessionária, sem menção ao crédito
objeto da penhora no rosto, motivo pelo qual a ordem judicial de constrição deve
prevalecer.
Para infirmar esse conjunto, TRAVESSIA pretendeu redimensionar a
extensão da penhora no rosto, deslocar sua incidência para um suposto “sobejo” e
ampliar, por interpretação contratual, a abrangência da cessão, a fim de alcançar
valores constritos sob ordem judicial anterior e específica.
No ponto em que se postula afastar a eficácia da penhora no rosto tal como
descrita na decisão estadual, a pretensão demanda revolvimento das premissas fáticas
definidas no acórdão e reinterpretação de cláusulas do instrumento de cessão, o que
encontra óbice nas Súmulas
e
respectivamente.
7/STJ
5/STJ,
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. CIRURGIA ESTÉTICA. ERRO
MÉDICO
CONSTATADO.
REEXAME
DAS
CONCLUSÕES
Documento eletrônico VDA54829453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:36
Código de Controle do Documento: 2ee65dce-97e8-4239-ae4f-fa34dce536ae

ORIGINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE.
QUANTUM
SÚMULA 7/STJ.
INDENIZATÓRIO.
REVISÃO.
ÓBICE
DA
SÚMULA
7/STJ.
REVALORAÇÃO DA PROVA. AFASTAMENTO. HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS. REVISÃO.
AGRAVO INTERNO
SÚMULA 7/STJ.
IMPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte
Superior, não há como afastar as premissas fáticas e probatórias
estabelecidas pelas instâncias ordinárias, soberanas em sua
análise, pois, na via estreita do recurso especial, a incursão em
tais elementos esbarraria no óbice do enunciado 7 da Súmula do
2. A pretensão recursal é de alterar as
Superior Tribunal de Justiça.
conclusões sobre os fatos e provas do processo, para alcançar
resultado favorável na demanda. Isso nada mais é do que o
revolvimento do que já foi soberanamente julgado pelas instâncias
ordinárias. O Superior Tribunal de Justiça, pela via extraordinária do
recurso especial, não é terceira instância revisora e, portanto, não
pode rejulgar a prova, como quer o agravante. As alegações de ofensa
à lei federal, no caso, atreladas a essa descabida pretensão,
encontram óbice intransponível na
3. Agravo interno
Súmula 7/STJ.
improvido.
(AgInt no AREsp
Relator MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
2.202.903/DF,
Julgamento:
TERCEIRA TURMA, DJe
3/4/2023,
10/4/2023)
A decisão de origem transcreveu o comando da penhora e reconheceu a
vinculação do crédito, com oposição expressa do credor; alterar essa moldura exigiria
reexame de fatos e provas. No mesmo sentido, a conclusão de que a cláusula 1.1
relativa ao contrato de cessão é genérica e não abrange o crédito objeto da penhora no
rosto supõe interpretação de cláusula contratual, vedada em recurso especial.
Além disso, as razões do especial não infirmaram, de modo específico,
todos os fundamentos autônomos capazes de manter a conclusão: a oposição do
credor beneficiário e a ausência de renúncia, elemento determinante para a
preservação da penhora no rosto, foram apenas contrapostos por afirmações
genéricas sobre “subsidiariedade” do gravame e “sobejo”, sem impugnação concreta à
premissa fática de incidência e à ordem judicial transcrita nos autos.
Incide, quanto ao ponto, a
por deficiência na impugnação
Súmula 283/STF,
integral dos motivos aptos a manter o julgado.
Nesse sentido, precedente desta Corte:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA
COLETIVA. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO
II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
ART. 1.022,
ALEGAÇÕES GENÉRICAS.
ACÓRDÃO
SÚMULA N. 284/STF.
EMBASADO EM NORMA DE DIREITO LOCAL. INCIDÊNCIA, POR
ANALOGIA, DA
ALEGAÇÃO DE OFENSA A
SÚMULA N. 280/STF.
ATO INFRALEGAL.
AUSÊNCIA DE COMBATE A
SÚMULA 518/STJ.
FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO. APLICAÇÃO DO
ÓBICE DA
DÉBITO EXEQUENDO.
SÚMULA N. 283/STF.
Documento eletrônico VDA54829453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:36
Código de Controle do Documento: 2ee65dce-97e8-4239-ae4f-fa34dce536ae

COMPENSAÇÃO.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA N. 07/STJ.
APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO
SÚMULA N. 282/STF.
ART. 1.021,
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - [...] V
- A falta de combate a fundamento suficiente para manter o
acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula
VI - O tribunal de origem, após
n. 283 do Supremo Tribunal Federal.
minucioso exame dos elementos fáticos contidos nos autos, em
especial das planilhas e documentos apresentados, reconheceu a
possibilidade de compensação e concluiu que houve ganhos reais
para os servidores com os aumentos concedidos, bem como que os
percentuais dos reajustes salariais provam que não há valor a ser
incorporado, ante a completa
das perdas salariais
absorção/reposição
ocorridas no ano de 1990.Rever tal conclusão demandaria necessário
revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso
especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7 desta Corte da
VII - E entendimento pacífico desta Corte que a
Súmula 7/STJ.
ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo
tribunal a quo impede o acesso à instância especial, porquanto não
preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos
termos da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal.VIII - Em regra,
descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do Código
art. 1.021,
de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo
Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar
sua aplicação, o que não ocorreu no caso.IX - Agravo Interno
improvido.
(AgInt no REsp
Relatora Ministra REGINA HELENA
2.133.414/DF,
COSTA, Julgamento:
PRIMEIRA TURMA, DJe

2/9/2024,
5/9/2024)

Por fim, a tese de que a penhora no rosto só alcança eventual sobra, como
regra abstrata de direito, foi enfrentada e afastada na origem à luz do comando
específico da penhora deferida e da oposição do credor.
Não há, no acórdão, espaço para revalorar a incidência da norma sobre
fatos controvertidos sem transpor os óbices acima, o que inviabiliza o conhecimento do
especial nessa parte.
Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
CONHECER EM PARTE
recurso especial e, nessa extensão, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Deixo de majorar os honorários de advogado em razão da ausência de
anterior fixação da verba nos autos.
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, ambos do
CPC.
Documento eletrônico VDA54829453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:36
Código de Controle do Documento: 2ee65dce-97e8-4239-ae4f-fa34dce536ae

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.964.863 / SP
Número Registro: 2025/0219104-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10382237420158260100 20943441220188260000 21181359720248260000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ECO SECURITIZADORA DE CREDITOS S A
OUTRO
NOME
: TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS MERCANTIS XV
S/A
ADVOGADOS : PEDRO GONZAGA DE OLIVEIRA CARVALHO E SILVA - SP289132
MARCELA FERRAUCHE SMOLKA - SP328234
AGRAVADO
: NOVAPAR S.A.
AGRAVADO
: NOVA ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S.A.
ADVOGADO
: ADRIANO FONTES PINTO - SP281724
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA55075137 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:55:17
Código de Controle do Documento: 692bc5bd-35e8-4708-81da-55b68082c05a

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55075137 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:55:17
Código de Controle do Documento: 692bc5bd-35e8-4708-81da-55b68082c05a